Tribunal: TJES
Processo: 5003369-02.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-02.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA FRANCA COSTA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003369-02.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA CELIA FRANCA COSTA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO ANUÍDO. INSTRUMENTO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS CUJA AUTENTICIDADE FOI CONFIRMADA PELA AUTORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADA. FALSEAMENTO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e a condenou em litigância de má-fé. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese as contratações impugnadas tenham sido realizadas por meio digital (sendo conhecidas as recorrentes abusividades e/ou fraudes deflagradas nesse tipo de contratação), no caso em tela, compreendo que o Recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, seja a partir da fidelidade dos dados de biometria e geolocalização da consumidora, seja pelo efetivo recebimento (e conhecimento) pela Recorrente quanto ao montante recebido a partir dessas contratações de crédito.

(3). Para além disso, destaca-se também o teor da prova colhida em audiência a partir do depoimento pessoal da parte recorrente, que corrobora a tese brandida pelo Recorrido quanto à regularidade das contratações, merecendo destaque no particular, inclusive, o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Embora a autora tenha impugnado os documentos apresentados pelo requerido, seu depoimento pessoal revelou inconsistências significativas. Inicialmente, a autora negou reconhecer as fotos (selfie e imagem do RG) anexadas pelo banco. No entanto, ao ser confrontada pelo juízo, admitiu que a foto do RG no documento juntado por sua advogada era, de fato, sua, ainda que negasse a autenticidade das mesmas imagens apresentadas na contestação. Essa contradição enfraquece a credibilidade do depoimento autoral, gerando fortes indícios de que a impugnação apresentada não reflete a realidade dos fatos
[...]”.

(4). Nesse contexto, entendo que não merece reparos a r. sentença no que se refere à improcedência da pretensão autoral, bem como no tocante à condenação por litigância de má-fé

imposta em desfavor da Recorrente, haja vista a deflagração do falseamento doloso dos fatos narrados (verificado a partir da própria contradição apontada em sentença quanto à narrativa autoral), devendo ser mantida em sua inteireza o
decisum
objurgado.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)